Tribunal: TJDFT
Processo: 0716320-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716320-17.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ELIDA CONCEIÇÃO LUIZ PEREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PASEP. BANCO DO BRASIL. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. MERO EXECUTOR. Incabível a apreciação das preliminares suscitadas em contrarrazões em razão da inadequação do meio. Não prevalece a pretensão de indenização por dano material, consistente na realização de planilha elaborada com a aplicação de índices de correção monetária e de juros em desacordo com aqueles estabelecidos legalmente para a remuneração dos valores da conta PASEP. O artigo 3o, da Lei Complementar no 26/75, estabelece que tanto a atualização monetária como os juros são computados anualmente, não sendo possível aplicar outros índices oficiais ou realizar a correção de forma diversa. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 3o, alínea “a”, segunda parte, da Lei Complementar 26/1975, defendendo que os cálculos das contas individuais devem ser atualizados mensalmente, obedecidos os índices aplicáveis às obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN). Em contrarrazões, o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 27583884). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 3o, alínea “a”, segunda parte, da Lei Complementar 26/1975. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005